Tribunal: TJDFT
Processo: 0041875-22.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0041875-22.2016.8.07.0000 AUTOR: JOSE DINEZIO LOURENCO, VALDA MIRANDA LOURENCO REU: JAIR CARLOS CARVALHO DE SOUZA, ELIOSVALDO BATISTA DA SILVA, DANIELA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, NIVALDO BATISTA DA SILVA, MARIA HELENA DE SOUSA BARBOSA DESPACHO Ante a manifestação da Defensoria Pública (id 29037592), promovam os autores, no prazo de 30 dias, a citação do espólio de Eliosvaldo Batista da Silva. Após, conclusos. I. Brasília, 17/11/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator